Tribunal: TJSP
Processo: 1028742-45.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Acidentária – Mal colunar e LER em membros superiores – Incapacidade laborativa e nexo causal não comprovados – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida.

Rejeitada a preliminar, nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028742-45.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MARIZE MELO
DOS SANTOS PALMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028742-45.2015.8.26.0405 -Voto no 24.399
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1028742-45.2015
APELANTE:
Marize Melo dos Santos Palma
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Osasco 5a Vara Cível
VOTO No 24.399
Acidentária
Mal colunar e LER em membros
superiores Incapacidade laborativa e nexo causal não
comprovados
Benefício acidentário indevido

Improcedência mantida.
Rejeitada a preliminar, nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação da autora contra a r. sentença de fls.
172/175, que julgou improcedente pedido de reparação acidentária,
fundamentado em sequelas incapacitantes (mal colunar e lesão por
esforços repetitivos em membros superiores) decorrentes do trabalho.
A apelante alega cerceamento de defesa, pois a
perícia não avaliou as lesões em membros superiores, limitando o estudo
técnico aos males em coluna. Requer a repetição da prova pericial, com
vistoria no local de trabalho, além de oitiva de testemunhas. No mérito,
insiste na tese de que estão presentes os requisitos exigidos à reparação
acidentária, afirmando ser portadora de lesões que interferem no
exercício de seu trabalho. Esclarece que o labor agravou seu quadro
colunar degenerativo (nexo concausal). Assim, pugna pela reforma do
julgado para que seja decretada a procedência do pedido (fls. 181/186).
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028742-45.2015.8.26.0405 -Voto no 24.399
3
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa.
Na hipótese, pelo que se verifica, a prova pericial
produzida, associada aos demais elementos, trouxe subsídios suficientes
à solução da controvérsia, uma vez que as questões de relevo foram
apresentadas, não demandando complementação ou esclarecimentos
adicionais.
Nesse aspecto, embora, numa primeira avaliação
médica, o perito tenha se limitado ao exame da coluna (fls. 97/102),
houve complementação da prova técnica, com elaboração de novo laudo,
detalhado e completo, englobando todas as queixas da petição inicial
(mal colunar e LER em ombros, cotovelos e punhos), conforme fls.
150/158.
A perícia realizada, pois, se mostra suficiente
para o deslinde seguro do caso.
Consigne-se que a determinação para realização
de nova diligência somente é cabível na hipótese de o laudo pericial
elaborado em primeiro grau se mostrar insuficiente ou contraditório,
inclusive quando comparado aos demais elementos dos autos e não
permitir um desfecho seguro da controvérsia em exame.
A propósito, como já se decidiu: “O mero
inconformismo da parte não é motivo suficiente para renovação da perícia,
tampouco há que se falar em negativa de prestação jurisdicional por este motivo.
O juiz, como destinatário da prova não é obrigado a estender a instrução
processual quando existirem elementos suficientes para a formação de sua
convicção.” (AP. 734.851.5/9-00 - TJ/SP 16a Câm. Dir. Público Rel.
João Negrini Filho j. 15.12.2009).
O simples fato de o laudo técnico não ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028742-45.2015.8.26.0405 -Voto no 24.399
4
favorável à pretensão do obreiro não autoriza a realização de novo
trabalho científico, eis que para tanto, imperiosa a demonstração da
efetiva necessidade, o que no caso não se afigura, como visto.
No mais, a vistoria pretendida se mostra
desnecessária diante do conjunto fático probatório, que esclarece
suficientemente a questão posta em litígio.
E, quanto à prova testemunhal, como se tem
decidido: “... no campo da infortunística a incapacidade e o liame ocupacional da
doença e/ou acidente do trabalho constituem elementos cuja aferição é de cunho
técnico, ou seja, a sua configuração ou não só se dá mediante perícia específica,
não tendo a prova testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la” (AP
628.510.5/5-00 16a Câm. Dir Público. Rel Des Luiz de Lorenzi j.
27.10.2009).
Logo, entendo que o d. magistrado sentenciante
primou pela celeridade processual, de forma que o feito teve regular
andamento, não se vislumbrando o propalado cerceamento do direito de
defesa ou outros vícios que pudessem ensejar a nulidade da sentença.
No mérito, melhor sorte não assiste à apelante.
A autora narra na inicial que, em razão de suas
atividades como auxiliar de produção, tornou-se portadora de mal colunar
e de LER em ombros, cotovelos e punhos.
Sustentando
a
natureza
incapacitante
das
sequelas, veio a juízo em busca do amparo acidentário.
Contudo, sem razão.
Diante
da
insuficiência
do
primeiro
laudo
apresentado (limitado à análise das lesões em coluna), foi realizada nova
prova técnica, englobando todas as queixas da petição inicial.
O exame físico dos membros superiores e da
coluna cervical destacou achados compatíveis com a normalidade, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028742-45.2015.8.26.0405 -Voto no 24.399
5
nenhuma alteração física ou limitação de movimento (fls. 152/155).
Todavia, a coluna lombar apresentou alterações
significativas:
COLUNA LOMBAR:
Ausência de cicatrizes e deformidades,
Ausência de sinais inflamatórios,
Ausência de desvio patológicos,
Apresenta sinais de dor à palpação e na movimentação,
Apresenta dificuldade para andar na ponta dos pés,
Apresenta dificuldade para andar nos calcanhares,
Apresenta dificuldades para assumir a posição de
cócoras,
Apresenta dificuldades para realizar mudança de
decúbito,
Apresenta
manobra
de
Laseg
negativa,
bilateralmente.
HÁ PREJUÍZO FUNCIONAL DA COLUNA LOMBAR.
(fl. 153)
A par dos resultados, inclusive de exames
complementares, o perito concluiu que as limitações em coluna lombar
(única área com alterações clínicas) geram uma incapacidade total e
temporária para o trabalho (fl. 158), mas são de natureza degenerativa:
O exame físico foi frisado em todas as doenças que
foram relatadas na inicial e ficou claro e nítido de que não há nenhuma doença
ativa em coluna cervical, ombros, cotovelos e punhos. Porém, ao contrário do
que o exame físico pericial identificou há mais de um ano, no momento a
autora apresentou sinais de atividade de discopatia da coluna lombar.
Sendo que, tal patologia gera sinais dolorosos intensos e limitações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028742-45.2015.8.26.0405 -Voto no 24.399
6
movimentos, os quais ficaram comprovados com o exame físico pericial. Mas,
não houve a revelação de sequelas permanentes, ou seja, a lesão atual na
coluna lombar da autora não está consolidada e ainda não se esgotou todas
as possibilidades terapêuticas.
É muito importante frisar que essas condições
físicas atuais apuradas neste ato pericial são divergentes do resultado do
primeiro ato pericial, pois, nesse último a autora apresentou-se hígida e não
havia nenhum sinal de atividade de doença e/ou sequela na coluna lombar.
Também é necessário esclarecer às partes e a esse
juízo, que as características sintomatológicas e evolutivas da atual lesão da
autora possuem caráter degenerativo e não se comprovou de nenhuma
forma que se trata de uma doença do trabalho, nem concausa e nem
acidente do trabalho. (...) (fl. 156)
Primeiramente, de se afastar a alegação de
incapacidade laborativa no tocante aos membros superiores e à coluna
cervical. Como visto, tais segmentos não apresentaram alterações em
exame físico, soberano na análise da efetiva redução da capacidade
laborativa. É certo, pois, que, no presente caso, não haì repercussão
funcional a ensejar o benefício acidentário relativamente a essas áreas.
Quanto aos males em coluna lombar, as
relevantes conclusões periciais encontram eco nos elementos dos autos,
valendo-se destacar a primeira prova pericial, em que examinado apenas
tal segmento.
De fato, o exame clínico realizado em 13.09.2017
(fl. 99) apontou que a coluna não possuía nenhuma alteração física, não
apresentando a autora dificuldades para andar na ponta dos pés e nos
calcanhares, assim como para assumir a posição de cócoras e para
realizar mudança de decúbito (fl. 100).
O novo laudo técnico (agora abarcando também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028742-45.2015.8.26.0405 -Voto no 24.399
7
os membro superiores) foi realizado cerca de 1 ano depois, em dezembro
de 2018 (fl. 151), de forma que as limitações físicas em coluna neste
diagnosticas, efetivamente, não estão consolidadas, pois manifestadas
pouco tempo depois do primeiro laudo.
Assim, a conclusão pela incapacidade total e
temporária é válida.
Da mesma forma
e aqui a razão da
improcedência do pedido , de se prestigiar a opinião especializada do
perito, no tocante à ausência de nexo causal.
Primeiramente, porque os exames subsidiários
de fls. 13/14 e 162 apontam que as lesões diagnosticadas (abaulamentos
discais) têm origem degenerativa.
A própria apelante disso não nega, mas sustenta
que o labor atuou como concausa para o surgimento/agravamento das
lesões e da limitação funcional.
Todavia, tal alegação deve ser rechaçada. Afinal,
quando do ajuizamento da presente ação (2015), a autora encontrava-se
desempregada, referindo que seu trabalho anterior, como auxiliar de
produção, havia ocasionado o surgimento das mazelas acima descritas.
Ocorre que, no primeiro laudo realizado (repita-
se, em 2017), a área lesionada (coluna), como visto, não apresentada
nenhuma alteração em exame físico, que veio a se manifestar, apenas,
cerca de um ano e meio depois, quando do segundo laudo pericial (de
dezembro de 2018).
Nesse contexto, a origem da limitação verificada
pelo perito não guarda relação com o relatado na petição inicial, sendo
posterior à sua demissão.
Inda se alegue que a autora encontra-se
empregada desde 2016 (fl. 103), vale destacar que, quando do primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028742-45.2015.8.26.0405 -Voto no 24.399
8
exame físico, em 2017 (ou seja, quando já estava laborando), sua coluna
estava absolutamente normal, ausentes indícios de que o atual cargo
tenha contribuído para o agravamento do quadro clínico.
Ainda, verifico que não há CAT emitida pela
empregadora e que o auxílio-doença requerido administrativamente tem
natureza previdenciária (fls. 44/47).
Dessa forma, não comprovado o nexo causal
para a lesão em coluna lombar, nem a incapacidade laborativa para os
demais males (em membros superiores e coluna cervical), indevida a
concessão da benesse acidentária.
Portanto, nego provimento à apelação, isentando
a autora dos encargos da sucumbência, por força do artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO a
preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR